Tribunal: STF
Processo: RE 97620
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-23
Data de publicação: 1983-05-23

Ementa:
OPOSIÇÃO A EXPEDIÇÃO DE ALVARA PARA VENDA DE PARTE DE IMÓVEL, EM
INVENTARIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO NO TRIBUNAL "A QUO",
EXAMINADAS AS CONDIÇÕES DA CAUSA.
DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADOS.
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL INCOMPROVADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.